Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-56.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA POR ANTONIA RODRIGUES CONTRA QUALLITY PRO SAÚDE, JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APENAS 2 BENEFICIÁRIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. APLICABILIDADE DO CDC. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA INDEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia central reside na validade da cláusula contratual que exige um aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por parte do contratante, gerando a cobrança de mensalidades durante esse período, mesmo após a manifestação de vontade de cancelar o serviço.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, a qual julgou procedentes os pedidos, para declarar a rescisão de contrato de plano de saúde desde a data da solicitação e a inexigibilidade das mensalidades subsequentes. 1.1. Em seu apelo, o plano de saúde pede o afastamento da aplicação do CDC. Requer, ainda, a reforma da sentença, para reconhecer a validade da cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 dias para a resilição unilateral do contrato e a legalidade da cobrança correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial com poucos beneficiários admite a aplicação do CDC. 2.1. Se é válida a cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento de mensalidades referentes ao prazo de 60 dias de aviso prévio após a solicitação de cancelamento do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a aplicação do CDC a contratos coletivos atípicos (“falsos coletivos”), quando a pessoa jurídica contratante é vulnerável técnica ou economicamente e o contrato possui menos de trinta beneficiários (Súmula no 608 do STJ). 3.1. Precedente Turmário, e da Presidência: “4. A jurisprudência admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas quando o contrato coletivo empresarial conta com menos de trinta (30) beneficiários, o que não é o caso dos autos. [...] Tese de julgamento: ‘A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre pessoa jurídica e operadora de plano de saúde coletivo empresarial exige a demonstração de vulnerabilidade, presumida apenas quando o contrato conta com menos de trinta (30) beneficiários.” (0716329- 06.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 14/8/2025). 3.2. O plano contratado pela empresa autora, beneficiando apenas duas pessoas de um mesmo núcleo familiar, caracteriza contrato coletivo atípico (“falso coletivo”), sujeitando-se às normas consumeristas e à teoria finalista mitigada.
4. A cláusula estabelecendo a obrigatoriedade de aviso prévio de 60 dias para implementar o pedido de cancelamento do contrato pelo consumidor é nula de pleno direito, conforme o art. 51, IV, do CDC, por impor desvantagem exagerada. 4.1. Ademais, a norma da ANS (art. 17 da RN no 195/2009) estabelecendo a exigência foi declarada nula em ação civil pública e, posteriormente, revogada pela própria agência de saúde. 4.2. Assim, o contrato firmado após esse entendimento com cláusula reproduzindo a exigência é manifestamente ilegal, pois a cobrança de mensalidades por um serviço não mais utilizado, após a formalização do pedido de cancelamento, configura enriquecimento sem causa da operadora. 4.3. Precedente: “A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias ao consumidor para cancelamento contratual é abusiva, pois impõe obrigação desproporcional e contrária à boa-fé e à função social do contrato, conforme art. 51, IV, do CDC. A revogação da RN n. 195/2009 da ANS pela RN n. 455/2020, e a atual regulamentação pela RN n. 557/2022, reforçam a ilegitimidade de cláusulas que exijam aviso prévio como condição para cancelamento de plano de saúde”. (0754607-10.2024.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 23/09/2025).
5. Em razão do improvimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Aplica-se o CDC aos contratos de seguro saúde coletivos empresariais atípicos (“falsos coletivos”), com menos de trinta beneficiários, diante da vulnerabilidade do contratante. 2. É nula, por abusividade, a cláusula contratual impondo ao consumidor a obrigação de cumprir aviso prévio de 60 dias e de pagar as mensalidades correspondentes após a solicitação de cancelamento do plano de saúde, por configurar desvantagem exagerada e enriquecimento sem causa da operadora, nos termos do art. 51, IV, do CDC.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJDFT, 0737698-56.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2025; 0716329-06.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 14/8/2025; 0754607-10.2024.8.07.0001, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 23/09/2025; 0710501-42.2024.8.07.0007, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 26/03/2025.